Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0713627-97.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ANA LUCIA FONSECA DE MELO, BENICIO DA SILVA NETO

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE PREJUDICADA. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ANTERIOR. VENDA DE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. PAGAMENTO PARCELADO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL.

1. Resta prejudicada a análise de tese recursal quando esta já foi objeto de debate pelo Tribunal de Justiça quando do julgamento de recurso anterior interposto pelo recorrente contra decisão proferida nos mesmos autos de origem.

2. É possível o pagamento parcelado do valor oferecido para aquisição de bem vendido em hasta pública, desde que observados os ditames do artigo 895 do Código de Processo Civil e compatível com a eficácia da execução.

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.